Tribunal: TJBA
Processo: 8029490-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029490-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA BARBOSA ARAUJO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, EDSON DOS ANJOS RIBEIRO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. ROMPIMENTO DE ADUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

A interrupção do fornecimento de água por período prolongado, ainda que por motivos técnicos, caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, especialmente quando não demonstradas medidas eficazes para minimizar os prejuízos aos consumidores.

2.

O desabastecimento configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, ante a essencialidade do serviço para a vida e dignidade humana.

3.

O valor de R$10.000,00 para indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando o período prolongado de desabastecimento, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8029490-10.2023.8.05.0001, em que são partes ELISANGELA BARBOSA ARAÚJO e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto da Relatora.